Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710783-80.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EDUARDO MIRANDA DE OLIVEIRA APELADO: ONESIO MONTEIRO DA SILVA DESPACHO O apelado impugna a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante pelo Juízo de Primeiro Grau nas contrarrazões. O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao apelante na sentença. Observo que o apelado não interpôs recurso apto a devolver a análise da questão a este Tribunal de Justiça. Intime-se o apelado para manifestar-se a respeito da inadequação da via eleita para a obtenção da reforma da sentença quanto à impugnação suscitada em contrarrazões. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator